Tribunal: TJBA
Processo: 0511341-21.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0511341-21.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JANDIRA SANTOS PEREIRA GARRIDO OGANDO Advogado(s): JONAS ROSA GONCALVES APELADO: INVESTIMOVEIS ADM LTDA - EPP Advogado(s):RODRIGO DE SOUZA CHIPRAUSKI ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE DIREITOS DECLARADA NULA POR ACÓRDÃO SUPERVENIENTE. ART. 493 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PAGAMENTO VÁLIDO À CREDORA ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por locatária de boxes comerciais, que questiona a cobrança realizada pela empresa Investimóveis e a negativação decorrente, sustentando não possuir relação jurídica com a Ré, pois os pagamentos foram realizados à locadora originária. Em grau recursal, invoca fato superveniente: a declaração judicial de nulidade da cessão de direitos que fundamentava a cobrança da Apelada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão superveniente que declarou nulo o contrato de cessão de direitos deve ser considerado nos termos do art. 493 do CPC; (ii) estabelecer se existe relação jurídica obrigacional entre Apelante e Apelada e se os pagamentos realizados à credora originária têm eficácia liberatória; (iii) determinar se a negativação decorrente de dívida fundada em contrato nulo gera responsabilidade civil e dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão superveniente transitado em julgado, que declara nulo o instrumento de cessão por simulação e violação estatutária, configura fato modificativo/extintivo do direito e deve ser obrigatoriamente considerado, nos termos do art. 493 do CPC. A nulidade absoluta do contrato de cessão, com efeitos ex tunc (CC, arts. 167 e 169), impede que a Apelada adquira a titularidade do crédito ou a legitimidade para efetuar cobranças e promover negativação. Reconhecida a inexistência da cessão válida, restaura-se a credora originária como única titular do crédito, sendo válidos os pagamentos feitos pela Apelante, inexistindo débito perante a Apelada. Ainda que assim não fosse, o pagamento seria amparado pelo art. 309 do CC (credor putativo), diante do conflito de notificações e da boa-fé objetiva demonstrada pela Apelante. A negativação promovida pela Apelada é ilícita (CC, art. 186), pois fundada em crédito inexistente e em contrato nulo, caracterizando dano moral in re ipsa conforme jurisprudência consolidada do STJ. O valor de R$ 10.000,00 observa proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o porte econômico da Apelada e os parâmetros adotados pelo Tribunal em casos análogos. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0511341-21.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante JANDIRA SANTOS PEREIRA GARRIDO OGANDO e como apelada INVESTIMOVEIS ADM LTDA - EPP. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .